Tribunal: TJDFT
Processo: 0742252-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0742252-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: José Maria da Cunha Agravados: Infinita Comércio e Serviços de Móveis Ltda – ME José Carlos Pereira de Souza Murilo Quirino de Sales D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Maria da Cunha contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0125500-97.2006.8.07.0001, assim redigida: “Ante o noticiado na certidão de id. 138734088, renove-se o cumprimento do mandado de penhora dos direitos aquisitivos do executado JOSÉ CARLOS PEREIRA DE SOUZA, CPF no 831.848.561-00, pertinentes, frise-se, ao imóvel sito na quadra 508, conjunto 14, lote 27, Recanto das Emas - DF, ficando desde logo designado o credor JOSE MARIA DA CUNHA, CPF n.o 003.038.521-00, como seu depositário fiel, sendo-lhe defeso, porém, dispor do aludido bem. Atente a Secretaria para o fato de que, nos termos da sentença proferida nos embargos de terceiro de n.o 0705494-58.2022.8.07.0001 (id. 133464169), já não subsiste a penhora que incidiu sobre o imóvel sito na quadra 509, conjunto 10, lote 02, Recanto das Emas - DF. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 42163708), em síntese, que não é adequada a sua designação para a função de depositário no âmbito de penhora de direitos aquisitivos de bem imóvel decretada pelo Juízo singular. Argumenta que ao requerer a penhora do bem imóvel situado na Quadra 508, Conjunto 14, Lote 27, Recanto das Emas , não pleiteou concomitantemente sua designação para figurar como depositário do referido bem. Verbera que o Juízo singular, ao deferir a penhora apenas dos direitos aquisitivos do referido bem, promoveu irregularmente sua designação para atuar como depositário, de modo que teria proferido decisão extra petita. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja designado como depositário o atual detentor da posse do bem imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 42164315 e Id. 42164316). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a adequação da designação do recorrente para atuar como depositário no âmbito de penhora de direitos aquisitivos de bem imóvel decretada pelo Juízo singular. Alega o recorrente que ao deferir a penhora de direitos aquisitivos de bem imóvel o Juízo singular teria proferido decisão extra petita, tendo em vista que o requerimento de penhora não havia sido acompanhado de requerimento para designação de depositário. O princípio da congruência determina que a deliberação judicial não deve extrapolar a dimensão ou o conteúdo do que fora pleiteado. Nesse sentido o art. 492 do CPC veda que o Juízo singular profira decisão de natureza diversa do pedido, ou que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. No caso em análise, no entanto, o teor da decisão impugnada revela que foram observados os contornos objetivos do requerimento de penhora, mostrando-se evidente não ter havido o aludido julgamento extra petita. A respeito do tema observe-se a doutrina de José Miguel Garcia Medina[1]: “Distingue-se o princípio da demanda, que subordina a atuação jurisdicional à provocação da parte (cf. art. 2o do CPC/2015), do princípio da correlação entre pedido e sentença. Afirma-se, no entanto, que este princípio decorre daquele. O princípio é também chamado de princípio da congruência, ou da adstrição entre pedido e sentença. O direito processual civil brasileiro adotou o princípio da correlação entre pedido e sentença. Deve o juiz, ao proferir a sentença, decidir o mérito ‘nos limites propostos pelas partes’ (art. 141 do CPC/2015), não podendo ‘proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado’ (art. 492, caput do CPC/2015). O órgão jurisdicional não pode julgar além (ultra petita), aquém (citra ou infra petita) ou fora do pedido (extra petita). Assim, p.ex., se o autor pediu apenas a declaração, não pode o magistrado condenar. Os limites e a natureza são identificados à luz do libelo, isso é, do pedido e da causa de pedir”. Assim, a designação de depositário no âmbito de penhora de direitos aquisitivos de bem imóvel decretada pelo Juízo singular não caracteriza julgamento extra petita, pois está inserida nos contornos do requerimento de penhora formulado. É necessário observar que a regra prevista no art. 838, inc. IV, do Código de Processo Civil determina que “a penhora será realizada mediante auto ou termo, que conterá:” “IV - a nomeação do depositário dos bens” (Ressalvam-se os grifos). Percebe-se que regra aludida estabelece a necessidade de nomeação pelo Juízo singular do depositário dos bens objeto da constrição, por ocasião da efetivação da penhora. Não se trata, portanto, de faculdade que dependa de prévio requerimento formulado pelo credor. Aliás, nos termos do art. 840, inc. II, do CPC “serão preferencialmente depositados” “os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial” (Ressalvam-se os grifos). De acordo com a regra prevista no art. 840, § 1o, do CPC, nos casos em que não exista depositário judicial nomeado, “os bens ficarão em poder" do credor, como no caso ora em análise. Por essa razão, não se afiguram verossímeis as alegações articuladas pelo recorrente. Fica prejudicado o exame do requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno. São Paulo: RT, 2015, p. 699-700.